Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702426-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE RICARDO GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAZARE MARIA DOS SANTOS (exequente) contra decisão (id. 144361858 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0721399-45.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD. Em suas razões recursais (id. 43018483), a agravante defende que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do SISBAJUD, para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida. Alega que no presente caso houve alteração na situação econômica do Agravado, haja vista que este recebeu a quantia de R$ 439.489,12 (quatrocentos e trinta e nove mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos), montante suficiente para satisfazer a obrigação. Aponta que, considerando que a última consulta via SISBAJUD obtida até então ser datada de 21/10/2019 (ID 47810073), portanto, há mais de 02 (dois) anos, houve lapso temporal que se mostra razoável para deferimento da reiteração da medida de acordo com a jurisprudência majoritária. Ao final, requer que seja determinada liminarmente realização de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD. No mérito, pede que seja provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, com o condão de reformar a r. decisão, a fim de conceder nova pesquisa no sistema SISBAJUD, de forma a evidenciar a existência de bens, com imediato bloqueio do valor executado. Preparo (ids. 43018482 e 43018484). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executado/agravado via SISBAJUD. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta SISBAJUD foi realizada em outubro de 2019 (id. 47810073 dos autos principais), portanto, há mais de três anos, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executado que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão por que se afigura plausível a tese recursal defendida. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via SISBAJUD, devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do Juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora